Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709870-96.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO APELADO: FIRMINA DO CARMO BOAVENTURA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por OTELINO DIAS DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Matheus Stamillo Santarelli Zuliani, que, nos autos de ação possessória ajuizada por FIRMINA DO CARMO BOAVENTURA DA SILVA, julgou procedente a pretensão autoral e improcedente o pedido reconvencional, na forma do artigo 487, I, do CPC, mantendo a autora na posse do imóvel posto “sub judice” e condenando o réu reconvinte, em ambos os feitos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e sobre o valor da reconvenção. Em suas razões recursais (ID 74018336), o réu reconvinte requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, a par da parca alegação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o apelante não carreou aos autos argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. De fato, após oportunizado ao réu reconvinte, ora apelante, comprovar a condição de hipossuficiente na instância de origem (ID 74018272), o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 74018287). Não resignado, o réu reconvinte interpôs o agravo de instrumento n. 0703694-90.2025.8.07.0000, no qual restou confirmado o indeferimento do benefício, consoante se confere da ementa, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pelo réu agravante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, eis que desprovida de elementos comprobatórios mínimos, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo. 2. Embora o recorrente procure demonstrar sua miserabilidade calcada em razão da idade (85 anos), não poderá ser beneficiado pela gratuidade processual em virtude da sua remuneração mensal, que ultrapassa os 05 (cinco) salários-mínimos mensais fixados pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução de n. 271/2023). 2.1. O argumento trazido consubstanciado no comprometimento integral de vencimentos salariais face seu estado de saúde não possui o condão, por si só, de beneficiá-lo com a gratuidade processual, tendo em vista que a sua concessão é voltada àqueles que, comprovadamente, possuem ínfima renda mensal para sua sobrevivência. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1991162, 0703694-90.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Não bastasse isso, não se pode ignorar que o apelante, na condição de aposentado como servidor público no cargo efetivo de delegado de polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal, percebe remuneração no valor bruto superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que, após as deduções obrigatórias e empréstimos pessoais resulta no valor líquido superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor esse que consideravelmente se distancia do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante OTELINO DIAS DO NASCIMENTO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator